Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-98.2011.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000747-98.2011.8.14.0130

RECORRENTE: TAIRES SOUSA MARTINS, FRANCISCA ALVES GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A RÉ FRANCISCA ALVES GOMES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PRESENTE NOS AUTOS PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. AFASTADO. EVIDÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.

2. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado, para lesão corporal leve, só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 16 de maio de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000747-98.2011.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

RECORRENTE(S): TAÍRES SOUSA MARTINS

FRANCISCA ALVES GOMES

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa técnica de
Taíres Sousa Martins e Francisca Alves Gomes
, em face de decisão

proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar as rés, com incurso na sanção do
art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II e art. 29,
caput,
todos do CPB
, contra a vítima
Idenilde Sousa dos Santos,
para que sejam submetidas a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Cinge-se dos autos em apertada síntese, ambas (rés e vítima) estariam em um bar, localizado em um bairro pertencente a comarca supracitada, quando
Taíres
e
Idenilde
iniciaram uma discussão seguindo para as vias de fato, pelo fato de
Taíres
ter comido o peixe que
Idenilde
havia preparado. Perante a situação, pessoas que estariam presente no bar apartaram a briga e avisaram a dona do bar. Ato contínuo, Sra.
Lucilene Teixeira dos Reis,
dona do estabelecimento, pediu que
Taíres
se retirasse do local, onde esta saiu, porém, permaneceu na frente do bar, na companhia de
Francisca
,
Hevelly Tayllanny Borea Lima
e mais outras pessoas.

Minutos depois,
Francisca
entrega uma faca para
Taíres
que em seguida, vai na direção de
Idenilde
que estaria de costas para

ela e de frente para a mesa de bilhar e lhe desfere um golpe de faca pelas costas.
Taíres
precisou ser contida por um conhecido da dona do estabelecimento para que não continuasse com o ato.

Denúncia oferecida pelo
MP
dia 14/09/2011 (id. 18927170, p. 2/4),
recebida
dia 16/09/2011 (id. 18927171, p. 25) e a
sentença
das acusadas foi prolatada dia 07/02/2019 (id. 18927188).

Contra referida decisão, a defesa técnica das recorrentes, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 18927197), pleiteando
pela absolvição sumária da acusada FRANCISCA ALVES GOMES, alegando falta de provas e indícios de autoria delitiva desta e, também, pugnou também pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o crime de lesão corporal leve a ambas as recorrentes, aduzindo que os autos comprovam que elas incorreram no delito de lesão corporal
.

O representante do
parquet,
em suas contrarrazões (id. 18927208) pugnam pelo
provimento parcial
do recurso, para desclassificar as condutas impostas às acusadas para o crime de lesão corporal grave. Por fim, o
MP
de atuação no 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
do recurso, mantendo a decisão do juízo
a quo
, inalterada. (id. 19194875)

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 16 de maio de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA:

Sob os argumentos da falta de provas suficientes de autoria delitiva imputada à acusada
FRANCISCA ALVES GOMES
, pugna a defesa técnica da recorrente, pela absolvição sumária da ré. Porém, em análise percuciente dos autos, constato que tais pleitos formulados pela defesa,
devem ser rejeitados, senão vejamos.

Consigno inicialmente, que estão presentes no caderno processual, provas da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, capazes de justificar a pronúncia das recorrentes, ao julgamento através do E. Tribunal do Juri, posto que, fazem-se presentes nos autos, o exame de corpo de delito da vítima
IDENILDE SOUSA DOS SANTOS
(id. 18927171, p. 9 e 10), onde neste, atesta que a facada desferida resultou perigo de vida à esta. Ademais, pôde-se colher das narrativas das testemunhas, ao longo da instrução processual, indícios de que a ré
FRANCISCA ALVES GOMES
, teve participação no crime em comento, como partícipe, sabendo de tudo o que estaria acontecendo e entregando nas mãos de
TAÍRES SOUSA MARTINS
, a faca utilizada para o cometimento do delito.

Releva ponderar, ainda, que, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso

contra a vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

Então, estando presente indícios suficientes de materialidade e autoria em desfavor das rés; estando presente provas testemunhais hábeis que indicam a participação destas, na alegada empreitada delituosa conjuntamente com os demais elementos colhidos no caminhar do caso em testilha, não cabe o pleito de absolvição sumária.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação, jurisprudência sobre o tema em questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXEGESE DO ART. 415, INCISO II, DO CPP. IMPOSSIBLIDADE. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA PARA O JULGAMENTO POPULAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE INOCÊNCIA. INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU CRIME CONTRA AVIDA DESCRITO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CPP. 1. A sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP. 2.
Por seu vértice, a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415, do CPP.RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 1ª C.Criminal - 0000594-77.2020.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 26.09.2021) (TJ-PR - APL: 00005947720208160006 Curitiba 0000594-77.2020.8.16.0006 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 26/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021). Grifo nosso.

Sendo assim, conforme explanado supra, as provas contidas no caderno processual, são suficientes para manter a decisão vergastada pelo magistrado primevo.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE:

A parte autora também pugna pela desclassificação do tipo penal, do crime de tentativa de homicídio (artigo, 121,
caput
, c/c artigo 14,
caput
, inciso II, ambos do CP), para o crime de lesão corporal leve (artigo 129,
caput
, do CP), com relação a ambas as recorrentes, alegando ausência de demonstração de
ânimus necandi.
Da mesma forma que o primeiro pleito,
não assiste razão aos recorrentes.

Todavia,

como já mencionado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, não se extrai do atual conjunto fático-probatório, evidências que justifiquem a pretendida desclassificação. Pelo alegado, discorro fazendo menção a alguns depoimentos de testemunhas.

A depoente
HEVELLY TAYLANNY BOREA LIMA
, esclareceu em juízo que, “
Idenilde
e
Taíres
estavam para dentro do bar e lá dentro elas brigaram por causa de um peixe; que ela e mais outras pessoas separaram a briga; que
Taíres
saiu do bar e ficou do lado de fora; que a depoente também estava na frente do bar e que falaram para ela que Francisca deu a faca para
Taíres
furar
Idenilde
; (...) que
Taíres
chegou esfaqueando
Idenilde
por trás; que
Idenilde
estava de frente pro bilhar e
Taíres
veio por trás e lhe esfaqueou; que
Francisca
não estava perto, estava longe das duas; que após isso as duas fugiram.”
(id.18927181)

O segundo depoimento que calha destacar, é o depoimento da proprietária do bar, a Sra.
LUCILENE TEIXEIRA DOS REIS
que alegou,
“que a vítima fritou o peixe e a
Taíres
comeu, por isso que elas brigaram; que avisaram ela que as duas estariam brigando lá pra dentro do bar e quando ela chegou lá, se deparou com as duas se puxando os cabelos uma da outra; que nesse momento a depoente e mais outras pessoas apartaram a briga e ela pediu para que
Taíres
saísse do estabelecimento; que
Taíres
saiu mas ficou lá pela frente do bar; que na companhia de
Taíres
estaria
Hevelly
,
Francisca
e mais outras pessoas; que
Francisca
buscou uma faca e deu para
Taíres
; que a facada foi dada por trás, nas costas de
Idenilde
; que um amigo da depoente segurou a mão de
Taíres
para que ela não continuasse a esfaquear
Idenilde
; que depois disso
Taíres
e
Francisca
saíram correndo do local.”
(id. 18927185)

Sendo assim e, pelo fio do exposto, constata-se que o elenco probante do caso
sub judice
, juntamente com as declarações das testemunhas, evidenciam não só a participação/presença das recorrentes no crime, assim como também, se vê que
TAÍRES SOUSA MARTINS
, agiu sim com a intenção de ceifar a vida de
Idenilza
, quando desferiu a facada pelas costas desta, sem sequer lhe dar a chance de se defender, só não finalizando a sua empreitada criminosa, porquanto fora impedida por uma pessoa que estava presente no estabelecimento e lhe segurou.

Ora, o que se vê, é que resta patente a fragilidade probatória por parte das recorrentes, quando requerem desclassificar a tipificação penal. Neste sentido, caminha a Jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Finalmente, não se olvidando que o que houve no caso em testilha, fora um crime doloso contra a vida, a análise do mérito, tanto para o que tange o quesito
animus necandi
, quanto para a pleiteada desclassificação, será de competência do Tribunal do Júri.

3. CONCLUSÃO:

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo primevo, incólume, em seus termos
.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024